Tribunal: TJMT
Processo: 1000712-63.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000712-63.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (ADVOGADO), WEISUL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 05.033.730/0001-02 (AGRAVANTE), MARCELO RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 028.053.321-72 (AGRAVADO), LINDINEIA SALVIANO MORAES - CPF: 570.301.111-68 (AGRAVADO), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DEL GROSSI - CPF: 197.324.579-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –

LIMINAR PARA BLOQUEIO DE BENS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA A JUSTIFICAR O PROVIMENTO ANTECIPADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WEISUL AGRÍCOLA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 11465-91.2017.811.0013 indeferiu a liminar para bloquear os bens dos Agravados.

Afirma o Agravante a necessidade da tutela de urgência cautelar, ocorrência de esquema de falsificação grosseira de títulos de propriedades rurais, registros cancelados judicialmente, probabilidade de seu direito, existência de um procedimento de perda de delegação de serventia extrajudicial.

Alega haver perigo de dano.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para determinar o bloqueio de todos os bens móveis e imóveis em nome do primeiro e segundo Agravados.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 2090492).

Contrarazões (id. 2426874).

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público. (id. 3757982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

A questão submetida ao escrutínio deste colegiado corresponde ao acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com que o Agravante pretendia
a concessão de liminar para bloquear os bens dos Agravados.

Pois bem. A rigor do artigo 300 do CPC, a obtenção da tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

Acerca do tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, leciona em Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2, in verbis:

“
A tutela provisória de urgência pode ser
cautelar
ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente,
a demonstração da probabilidade do direito (
tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e,
junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de
ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art. 300, CPC)”.
[Destaquei].

Nesse contexto, para deferimento da antecipação de tutela é necessária à existência da probabilidade do direito, bem como a demonstração de fundado receio de dano ou risco ao resultado do processo.

Acerca desses pressupostos, orienta a jurisprudência pátria:

“
AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1
. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório.
[...] AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator
: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)”

Feito esse introito, entende-se que o recurso não merece prosperar.

Isso porque o Agravante não demonstrou a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipatória, sobretudo o caráter urgente exigido pelo art. 300 do CPC.

Em que pesem as alegações do Agravante, n
essa esteira, em sede de cognição sumária, reputa-se ausente o “
fumus boni iuris
” que autorize a conclusão pela verossimilhança da alegação do autor, diante das peculiaridades que circundam a presente questão judicial, que por certo, demanda um exame mais aprofundado, que será realizado segundo os ditames do contraditório e da ampla defesa, por reconhecer a existência de uma complexidade maior a afastar a verossimilhança

Ademais, não se mostra cabível a concessão de providência de urgência de índole antecipatória que esgote de modo irreversível, no todo ou em parte, o objeto da ação, como justamente ocorre no caso.

Sem mais delongas, ausente o perigo de dano necessário à antecipação de tutela (periculum in mora), não há caminho senão o da manutenção da decisão de base.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA –INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTES DEPENDENTES QUÍMICOS DO SEXO FEMININO - FORNECIMENTO DE VAGAS - LIMINAR INDEFERIDA - NECESSIDADE E REQUISITOS INDEMONSTRADOS – EXISTÊNCIA DE AÇÕES INDIVIDUAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência requerida com a finalidade de obter o fornecimento de vagas para internação compulsória de pacientes dependentes químicos do sexo feminino do Município de Juína/MT, deve ser mantida a decisão que, no juízo a quo, a indeferiu. (TJ-MT - AI: 10139597720198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/03/2020).

No caso em tela, a narrativa exposta pelo Agravante envolve uma complexidade de fatos que afasta, por ora, a plausibilidade do direito por ele sustentado.

Nesse contexto, verifica-se a ausência do pressuposto processual para concessão da cautelar, mormente,
o fumus boni iuris
, inviabilizando, também e por consequência processual, a próprio pedido de indisponibilidade de bens.

Nesse sentido a jurisprudência
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CAUTELAR - INDISPONIBILIDADE E BLOQUEIO DE BENS - ALEGAÇÃO DE INSOLVÊNCIA E DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO - PROVAS - AUSÊNCIA - HONORÁRIOS. A ação cautelar tem caráter acessório e, objetiva garantir a eficácia da sentença que será proferida no processo principal, conferindo-lhe a necessária efetividade. Ausentes os requisitos da cautelar, quais sejam, fumus boni iuris e periculum in mora a justificar a indisponibilidade e bloqueio de bens, improcede a ação proposta. É descabida a majoração dos honorários de sucumbência fixados na sentença, quando observados os critérios objetivos previstos no diploma processual civil, especialmente aqueles que se referem a demandas de baixíssima complexidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0183.13.009152-7/002, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues (JD CONVOCADO) , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/03/2016, publicação da súmula em 18/03/2016).

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021